Tribunal: TCU
Processo: 032.129/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Auditoria operacional realizada para avaliar os contratos de supervisão e de gerenciamento de obras de construção rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Monitoramento de determinações e recomendações expedidas mediante acórdão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento de determinações e de recomendações expedidas no âmbito de auditoria operacional realizada para avaliar os contratos de supervisão e de gerenciamento de obras de construção rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 243 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações e implementadas as recomendações descritas nos subitens 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.2.1.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.7 e 9.2.8 do Acórdão 84/2020-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente atendidas as determinações e a recomendação mencionadas nos subitens 9.1.1, 9.1.3, 9.1.6 e 9.2.3 do referido aresto; 9.3. considerar não implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.2.1.2, 9.2.1.3 e 9.2.6 daquele decisum ; 9.4. informar o teor desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao interessado; 9.5. juntar cópia deste acórdão aos autos do TC Processo 026.259/2024-9 ; 9.6. arquivar o processo.